Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. COOPERATIVA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. RENÚNCIA VERBAL E POR ESCRITO. SUPOSTA FRAUDE DOCUMENTAL. PROVA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO NA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 479 E 480, DO CPC. PROVAS ORAIS. PERTINÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. Havendo início de prova consistente em declarações documentais de oito (8) pessoas que teriam presenciado a alegada renúncia verbalmente manifestada perante a assembleia da cooperativa, caracteriza cerceamento de defesa a negativa de produção das provas orais que poderiam ajudar a elucidar a controvérsia.

3. Pretendendo a parte autora a anulação da deliberação da assembleia, e não apenas a declaração de falsidade da carta de renúncia que supostamente teria apresentado, as conclusões do laudo pericial grafotécnico não esgotam a controvérsia trazida a juízo, mormente se não houve expresso enfrentamento da impugnação técnica apresentada pelo assistente, como orienta o art. 479, do CPC. Assim, após a produção das provas orais, poderá se mostrar conveniente reavaliar a necessidade de repetição da prova pericial, consoante o art. 480, também do CPC.

4. O indeferimento de provas orais e a ausência de expresso enfrentamento das questões técnicas trazidas em impugnação ao laudo pericial caracterizam cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença e retorno à fase instrutória.

5. Apelo provido. Sentença cassada.